Tribunal: STF
Processo: ARE 1449188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. VALORES ATRASADOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO PAGOS. DIREITO AO RECEBIMENTO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Discute-se se o autor, ora apelado, faz jus ao recebimento dos valores em atraso, que lhe foram reconhecidos administrativamente, mas não foram pagos (correspondentes às diferenças salariais decorrentes da concessão do RSC-III);



    2. A despeito de reconhecidos administrativamente, os valores em questão não foram pagos, configurando mora da Administração, o que justifica a atuação do Judiciário;



    3. Não há de ser acolhida a alegação de que não haveria previsão orçamentária para proceder ao pagamento dos atrasados, visto que não pode o servidor, para receber o que lhe é devido, ficar sujeito a condições administrativas ou a ter que aguardar dotação orçamentária sem termo definido;



    4. O agir do Poder Judiciário, in casu , não configura violação ao princípio da Separação dos Poderes, dado que a própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, assegura que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;



    5. A egrégia Segunda Turma desta Corte já vinha entendendo, desde a manifestação do STF nos autos das ADI 4357/DF, que considerou inconstitucional a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09, que era aplicável, como índice de correção monetária, o IPCA-E (e não a TR), nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Esse pronunciamento da Corte Suprema inspirava obediência desde a publicação de sua ata, e mesmo a posterior modulação de efeitos concernira tão só aos precatórios já expedidos, de modo que não dizia respeito aos processos cuja execução/cumprimento de sentença estivessem em andamento, como no caso presente;



    6. Ademais, o Eg. STJ, no julgamento do Resp nº 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bem como o Eg. STF, em sede de repercussão geral, ao julgar o RE nº 870.947/SE, decidiram que as condenações referentes a servidores e empregados públicos devem ser corrigidas pelo IPCA-E, e não pela TR;



    7. A determinação contida na sentença, de que sobre o valor da condenação incidam juros com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em nada difere do que foi requerido pela apelante, uma vez que no referido Manual já está prevista a incidência das variações do índice da caderneta de poupança;



    8. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 163, 165, § 5º, 167 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente